Tribunal: TJPA
Processo: 0015395-65.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015395-65.2019.8.14.0401

APELANTE: EVELLIN CARVALHO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONFIRMOU A PRESENÇA DE COCAÍNA E MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. EXCEPCIONALIDADE DO ART. 5 º, XI, DA CR/88. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA BASE. IMPOSSIBILIDADE. DOIS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE SE DEDICA À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PERMANECE COMO SENDO O SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

DA PROVA ILÍCITA E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade do crime está provada, por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para “cocaína” e “maconha”, após examinar as substâncias apreendidas com a apelante. Por sua vez, a autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais informaram que existiam várias denúncias apontando a residência da apelante, como sendo um ponto de venda de drogas. Relataram, ainda, que as referidas denúncias noticiavam que a venda era desenvolvida por uma mulher morena. Sendo assim, passaram a fazer rondas no local, quando avistaram o nacional Paulo Sérgio Botelho se dirigindo para a residência da apelante. Neste momento, abandonaram a viatura e seguiram a ronda a pé. Feito o cerco, as testemunhas observaram quando o referido cidadão solicitou a compra de “massa”, isto é, “maconha”. Diante deste comportamento, os policiais fizeram a abordagem de praxe, quando localizaram no imóvel,

dentro do quarto da recorrente, vinte e um invólucros de “maconha”, mais vinte e dois de “cocaína”, além de papeis cortados, empregados no embalo das substâncias. Afirmaram, também, que antes da entrada na residência, foi perguntado à apelante se lá havia drogas ou armas,
ocasião em que a entrada da polícia foi devidamente consentida
. Acerca do nacional Paulo Sérgio Botelho, as testemunhas relataram que ele confirmou no ato flagrante, que se dirigiu a residência da apelante para a compra de “maconha”, demonstrando, portanto, que naquele local se desenvolvia a mercancia de entorpecentes. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Precedentes;

II.
Não merece acolhimento a afirmação de que o delito foi cometido com invasão de domicílio. Trata-se do crime de tráfico de drogas, cuja prática do núcleo “ter em depósito”, leva o sujeito ativo ao estado de flagrante permanente, autorizando a entrada da polícia, para fazer cessar a atividade criminosa, independente de mandado de mandado de busca e apreensão, com esquete na excepcionalidade do art. 5 º, XI, da CR/88. Igualmente, não assiste razão à alegação de que não houve investigação prévia e que a apreensão das substâncias se deu apenas com a base em denúncia anônima. Ao contrário do que a defesa alega, as provas demonstram que os policiais, ao receberam a notícia crime, passaram a realizar rondas ostensivas no local, vindo a adentrar no imóvel somente após confirmada a sua veracidade, isto é, quando se depararam com um viciado se dirigindo ao local para adquirir drogas da recorrente. Houve, portanto, prévia e bem sucedida investigação, a qual forneceu fundadas razões, para amparar a ação dos policiais, que acabou sendo, inclusive, consentida pela apelante. Assim, não se vislumbra ilegalidade da prova, a fim de levar a absolvição da ré.
Condenação mantida.

Precedentes;

DA DOSIMETRIA

III.
A dosimetria não foi elaborada com primor, tendo ocorrido a valoração equivocada dos motivos, com elementos ínsitos ao tipo penal. Por outro lado, constata-se que a culpabilidade e as consequências do crime foram negativadas de forma minimamente fundamentada, autorizando o julgador a se afastar da pena mínima prevista em lei. Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”. Ante a presença de dois vetores desfavoráveis, é razoável a fixação da base seis meses acima da menor pena prevista em lei para o crime. Na hipótese, não há desproporcionalidade na base, sobretudo porque, ao fim da 2ª fase, a sanção acabou sendo fixada no mínimo legal, após o reconhecimento da atenuante da menoridade. A minorante do tráfico privilegiado não pode ser aplicada, pois a apelante não preenche os requisitos para o benefício. A certidão de antecedentes demonstra que ela se dedica a atividades criminosas, já que responde a
outra ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.
Pena mantida. Permanecendo inalterada a sanção, o regime prisional continua sendo o semiaberto,
pois compatível com a reprimenda,
ex vi
do art. 33 do CPB. Recurso de

apelação conhecido e
improvido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,
na

conformidade

do

voto

do

relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EVELLIN CARVALHO COSTA
, inconformada com a condenação à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa aduziu que as provas dos autos foram obtidas de forma ilícita, por meio da invasão do domicílio da apelante, a qual ocorreu sem investigação prévia e com lastro em simples notícia crime. Por estes fundamentos, requereu a absolvição da recorrente.

Subsidiariamente, a defesa postulou pela revisão da pena-base, tendo em vista a avaliação equivocada dos vetores judiciais do art. 59 do CPB, bem como pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com consequente

fixação

de

regime prisional aberto. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
parcial provimento do apelo defensivo, tão somente para que seja revista a pena-base imposta.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado
:

“[...]
Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00003/2019.100350-0, juntado aos autos, que no dia 19/07/2019, por volta das 19h00min (BOP à fl. 02), os policiais militares
Paulo José Lima da Costa, João Batista Palheta Viana Neto, Thomas Victor Castro Goulart e Valério Marques Ribeiro
estavam de plantão, realizando rondas ostensivas no bairro do Guamá, mais precisamente na Av. Tucunduba, entre Barão de Igarapé Miri e Ji-Paraná, quando avistaram um indivíduo se dirigindo até uma residência, que já tinha sido várias vezes alvo de "denúncia" de tráfico de drogas. Ato contínuo, a guarnição parou a viatura e foi até o imóvel para realizar o cerco, momento em que ouviram quando o indivíduo suspeito, posteriormente identificado como PAULO SÉRGIO BOTELHO, ao bater na porta, disse que queria "massa". Diante desse comportamento, os policiais fizeram a abordagem ao mesmo e, em seguida, adentraram na residência. Ao entrarem, um casal pulou pela janela lateral e empreendeu fuga. No local, encontraram a denunciada, posteriormente identificada como
EVELLIN CARVALHO COSTA.
Durante as buscas e revistas no imóvel, apreenderam no quarto pertencente a denunciada, mais especificamente dentro do colchão, 21 (vinte e uma) "pururuças" (textuais) de substância semelhante a droga conhecida como "maconha", bem como 22 (vinte e duas) "trouxas" (textuais) de substância assemelhada a "cocaína". Além disso, o policial Paulo José Lima da Costa informou que diversas "denúncias" feitas anteriormente, indicavam a referida residência como ponto de venda de drogas e descreviam que uma mulher, com as mesmas características da denunciada, era a responsável pela comercialização. Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e a denunciada conduzida até a Seccional da Cremação. Em sede policial, a testemunha PAULO SÉRGIO BOTELHO MATOS afirmou que é usuário de "maconha" desde os 13 (treze) anos de idade e foi até o local por indicação de outra pessoa, que o informou que lá vendia droga

[...]” (SIC)

DA PROVA ILÍCITA E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu, em suma, a absolvição da recorrente, tendo em vista a ilicitude das provas, obtidas por meio de invasão de domicílio, sem investigação prévia. Analisando os autos, observa-se, inicialmente, que a materialidade do crime está provada, por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para “cocaína” e “maconha”, após examinar

as substâncias apreendidas com a apelante.

Por sua vez, a autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais informaram que existiam várias denúncias apontando a residência da apelante, como sendo um ponto de venda de drogas. Relataram, ainda, que as referidas denúncias noticiavam que a venda era desenvolvida por uma mulher morena. Sendo assim, passaram a fazer rondas no local, quando avistaram o nacional Paulo Sérgio Botelho se dirigindo para a residência da apelante. Neste momento, abandonaram a viatura e seguiram a ronda a pé. Feito o cerco, as testemunhas observaram quando o referido cidadão solicitou a compra de “massa”, isto é, “maconha”. Diante deste comportamento, os policiais fizeram a abordagem de praxe, quando localizaram no imóvel,
dentro do quarto da recorrente
,
vinte e um invólucros

de

“maconha”,

mais vinte

e dois de “cocaína”, além de papeis cortados, empregados

no embalo das substâncias.

Afirmaram, também, que antes da entrada na residência, foi perguntado à apelante se lá havia drogas ou armas, ocasião em que
a entrada da polícia foi devidamente consentida
.
Acerca do nacional Paulo Sérgio Botelho, as

testemunhas

relataram

que ele confirmou no ato flagrante, que se dirigiu a residência da apelante para a compra de “maconha”, demonstrando, portanto, que

naquele

local

se

desenvolvia

a mercancia de entorpecentes.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta feita, diante das provas dos autos, claro está que a apelante

incorreu no

tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Não merece acolhimento a afirmação de que o delito foi cometido com invasão de domicílio.
Trata-se do crime de tráfico de drogas, cuja prática do núcleo “ter em depósito”, leva o sujeito ativo ao estado de flagrante permanente
,
autorizando a entrada da polícia no domicílio, para fazer cessar a atividade criminosa, independente de mandado de mandado de busca e apreensão
, com esquete na excepcionalidade do art. 5 º, XI, da CR/88
[1]
.

Igualmente, não assiste razão à alegação de que não houve investigação prévia e que a apreensão das substâncias se deu apenas com a base em denúncia anônima. Ao contrário do que a defesa alega, as provas demonstram que os policiais, ao receberam a notícia crime, passaram a realizar rondas ostensivas no local, vindo a adentrar no imóvel somente após confirmada a sua veracidade, isto é, quando se depararam com um viciado se dirigindo ao local para adquirir drogas da recorrente.
Houve, portanto,

prévia

e bem sucedida investigação, a qual

forneceu fundadas razões, para amparar a ação dos policiais, que

acabou

sendo,

inclusive,

consentida pela apelante.

Nestes casos, os Tribunais têm assim se manifestado.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. O ingresso da autoridade policial no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado judicial pressupõe a presença de indícios que evidenciem crime em desenvolvimento. 2. Havendo a indicação de que, após o recebimento de denúncia anônima, instaurou-se investigação prévia para monitoramento, com a realização de campanas e utilização de viatura policial descaracterizada, colhendo elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verifica ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial.
3. Consta no decreto prisional fundamentação idônea com esteio na apreensão de expressiva quantidade de drogas - "40,7g de maconha, 120,3g de crack, 2011,4g de cocaína, 893g de skunk, 5700 mililitros de substância base para produzir lança-perfume (cloreto de metileno/diclorometano) e 14g de substância em comprimidos que será melhor avaliada no laudo definitivo" -, além da vivência delitiva do agravante, porquanto reincidente específico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 671674 SP 2021/0173244-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)”

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. O ingresso da autoridade policial no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado judicial pressupõe a presença de indícios que evidenciem crime em desenvolvimento. 2. Havendo a indicação no sentido de que, após o recebimento de diversas denúncias anônimas, houve a instauração de investigação prévia, para monitoramento do paciente, com a realização de campanas em dias alternados, colhendo elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio.
3. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível realizar a desclassificação da conduta, alegação dependente de revisão interpretativa dos elementos probatórios dos autos 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 534840 SP 2019/0283374-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019)”

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – NEGATIVA DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA TRAFICÂNCIA – AGENTE SURPREENDIDO EM POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – AUSÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PRISÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade da prisão se as investigações prévias apontam indícios suficientes da participação do agente no comércio espúrio de drogas, inexistindo nulidade no mandado de busca e apreensão domiciliar cumprido pela Polícia Civil, corroborado pelo estado de flagrância, de modo que não há ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida e na existência de procedimentos criminais em andamento, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (TJ-MT 10224795520218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2022)”

Assim, não vislumbro ilegalidade da prova, a fim de levar a

absolvição

da apelante. Por esta razão, mantenho

a

condenação.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa postulou pela revisão da pena-base, tendo em vista a avaliação equivocada dos vetores judiciais do art. 59 do CPB, bem como pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com consequente

fixação

de

regime prisional aberto.

O cálculo de pena foi assim realizado. Transcrevo:

“[...] Atento às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 42 da Lei nº. 11.343/2006, artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstancias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação da pena a ser imposta à ré EVELLIN CARVALHO COSTA. Culpabilidade evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de que sua conduta, guardar droga para tráfico, é criminosa (negativa); Antecedentes criminais imaculados (positiva) (fl. 60); Conduta social é desconhecida eis que não há elementos no autos se o acusado tem emprego fixo (positiva); personalidade não sendo aferida nos autos: (positiva); motivos do crime não a favorecem, isto é, são censuráveis, já que fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia (negativa); Circunstância do crime também não lhe é favorável, pois difunde o uso de substância entorpecente (negativa); consequências do crime relevante, pois a venda de substâncias entorpecentes gera um cadeia permissiva de difusão de outros crimes como o contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa); Comportamento da vítima (a saúde pública), não há como ser analisada (positiva); sua situação econômica presume-se ser ruim, haja vista que não há registros de emprego em nome do acusado (positivo). Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa. Existindo circunstâncias atenuantes de pena, (art. 65, I, do CPB– menoridade relativa), diminuo-lhe a pena em 6 (seis) meses, passando a ser de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º), que torno final, concreta e definitiva. O regime inicial da pena acima mencionada é o SEMIABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do estado [...]”

A dosimetria não foi elaborada com primor, tendo ocorrido a valoração equivocada dos motivos, com elementos ínsitos ao tipo penal. Por outro lado, constata-se que a culpabilidade e as consequências do crime foram negativadas de forma minimamente fundamentada, autorizando
o julgador a se afastar da pena mínima prevista em lei
. Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles,

fundamenta-se

a

elevação

da pena-base acima do mínimo legal
”.

Com efeito, ante a presença de dois vetores desfavoráveis, é razoável a fixação da base seis meses acima da menor pena prevista em lei para o crime. Na hipótese, não há desproporcionalidade na base, sobretudo porque, ao fim da 2ª fase, a sanção acabou sendo fixada no mínimo legal, após o reconhecimento da atenuante da menoridade.

A minorante do tráfico privilegiado não pode ser aplicada, pois a apelante não preenche os requisitos para o benefício.
A certidão de antecedentes (fls. 194/195)

demonstra que ela se dedica a atividades criminosas, já

que responde a outra ação penal pelo crime de porte

ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Desta feita, mantenho a pena imposta. Permanecendo inalterada a sanção, o regime prisional continua sendo o semiaberto, pois compatível

com

a

reprimenda,
ex vi
do art. 33 do CPB.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 5º - XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Belém, 06/06/2022